Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713531-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI GUILHERME DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por YURI GUILHERME DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra si por LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA, rejeitou impugnação à penhora de crédito a receber de pessoa jurídica (ID origem 145803823). Alega o agravante, em síntese, que o valor penhorado junto à casa de POKER P2W consubstancia-se em crédito oriundo de vitórias em torneios de pôquer, que alega ser sua atividade principal e se consubstanciariam, segundo sustenta, em remuneração de natureza alimentar. Sustenta que exerce com exclusividade desde maio de 2022 a atividade de atleta profissional de pôquer, cujos torneios só participa “porque possui suporte técnico e financeiro da Contratante, retendo como contrapartida somente 50% (cinquenta por cento) dos valores auferidos em cada torneio”. Aduz que “as ‘remunerações” ou ‘ganhos’ como trabalhador autônomo com vínculo contratual - atleta, por melhor dizer - são primordialmente amparadas pelo Código de Processo Civil, em especial em seu Art. 833”. Defende que “mesmo na hipótese de permissão da penhorabilidade dos ganhos do agravante, o que não se acredita, posto que irá expô-lo à inadimplência de suas obrigações mensais, em um verdadeiro ciclo vicioso, esta deve ser limitada a 30% (trinta por cento) destes, tendo como parâmetro os 50% (cinquenta por cento) da quantia penhorada e a ele devidos por força contratual”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para proceder a imediata liberação dos valores constritos, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 46166048 e 46166049. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica o agravante em sede liminar é a liberação do valor constrito na origem para satisfação do crédito do agravado, sob alegação de impenhorabilidade do crédito a receber da pessoa jurídica para a qual alega exercer atividade econômica em regime de parceria. Contudo, do conteúdo fático-probatório trazido aos autos na origem e reiterado nas razões recursais, bem assim do já apreciado na decisão agravada, e em uma análise rasa, típica do momento processual, tem-se que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Inobstante as aguerridas alegações de que tal valor consubstanciado no crédito a receber por atividades de jogos de pôquer de empresa parceira que lhe oferece suporte para que desenvolva suas atividades seria sua única fonte de renda, e que, portanto, ostentaria caráter alimentar e atraindo o escudo da impenhorabilidade, essa linha de argumentação não se verifica de plano. Isso porque constam dos autos originários elementos de que o agravante ostenta padrão de vida incompatível com as limitações financeiras narradas nas razões recursais (ID 151264720 e seguintes). Outrossim, a informação sobre o crédito informado pela empresa parceira do agravante não veio acompanhada de qualquer informação que revelasse que tal montante seria derivado de uma ou várias atividades desenvolvidas pelo agravante, bem assim não é possível apreciar qual a efetiva retirada periódica do agravante com sua participação em sua ocupação (jogos de pôquer). E os elementos trazidos aos autos vão, de maneira documentada, em sentido contrário, denotando sucessivos êxitos em rodadas de pôquer, com vultuosos prêmios que, ainda que divididos com a empresa gravada, não revelam que o crédito constrito seja o único percebido pelo agravante no período, senão aquele que restava pendente de transferência no momento da interpelação do Oficial de Justiça (ID origem 145803822 e seguintes). Por oportuno, sequer aparenta prosperar a alegação de que 50% (cinquenta por cento) do valor constrito pertenceria à própria empresa (pôquer P2W – associação para desenvolvimento dos jogos intelectuais), visto que esta informara, na origem (ID origem 145803823), que o crédito seria do agravado, não fazendo qualquer ressalva quanto a valores que competiriam à empresa, o que aparenta denotar que tais valores já teriam sido líquidos do valor contratualmente compartilhado das premiações. Dessa forma, em uma análise perfunctória da tese do agravante, e com lastro no panorama delineado nos autos da origem, não se verifica a probabilidade de êxito da irresignação recursal, pelo que não resta autorizada a concessão da tutela de urgência requestada. Ressalvo que, após ofertado o contraditório, outra poderá ser a conclusão do colegiado em sede de uma apreciação mais verticalizada da matéria em debate. Cumpre ressaltar, ainda, que inexiste urgência derivada da possibilidade de liberação de tais valores na origem, consoante se aduz da decisão agravada ao estatuir que somente operaria tal ato após a preclusão, a qual restou obstada pela mera interposição do presente agravo de instrumento - o que foi reiterado pelo Juízo a quo na manifestação de ID origem 15752414. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator